Tribunal: CARF
Processo: 10980.930071/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.930071/2009-42
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.117 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Embargante
SECCIONAL BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO VOTO. ACOLHIMENTO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração somente para aclarar vícios
contidos no voto, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Larissa Nunes Girard, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls.261/256), em
face do Acórdão no 3302-010.111 (FLS.240/253), proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 19/11/2020, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.930071/2009-42
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.117 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.930071/2009-42

Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo
trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.
A Embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Erro na fundamentação legal;
2. Contradição entre o fundamento legal relativa a créditos alheios à presente lide.
Os embargos de declaração foram admitidos parcialmente, para sanar o erro de
premissa fática quanto à aplicação da IN SRF no 313/2003.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Segundo a embargante, o Acórdão teria incorrido em contradição ao elencar como
embasamento legal a IN/SRF no 313/3003 que trata de CRÉDITOS PRESUMIDOS, objeto
alheio à presente causa, alusivo a processo em que se discute a compensação de saldos credores
do IPI, com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB, com base no art. 11 da
Lei no 9.779/99.
Pois bem, a rejeição parcial da pretensão creditória se deu por 2 (dois) motivos,
claramente indicados no Despacho Decisório:
1. Exclusão do saldo credor relativo a períodos de apuração anteriores ao trimestre-
referência (período aquisitivo do direito creditório);
2. Glosa de créditos relativos a aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES.
Desde a Manifestação de Inconformidade, a Embargante externalizou o
entendimento de que o critério adotado pela Delegacia de origem é incompatível com a
legislação de regência, defende que o saldo credor do IPI, registrado no RAIPI, é superior ao que
foi considerado no cálculo que embasou o despacho decisório e, que a Lei no 9.779/99 não impõe
qualquer tipo de impedimento à utilização de créditos regularmente apropriados e acumulados
em trimestres anteriores.
No Acórdão embargado foi explicado, com detalhes, o critério estabelecido pela
Instrução Normativa editada pela RFB no 201/2002, reproduzidas pela IN SRF no 460/2004 e
seguintes - faculdade outorgada pelo art. 11 da Lei no 9.779/99 – as quais delimitam o
ressarcimento aos créditos de IPI apurados ou escriturados no trimestre-calendário, havendo a
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.117 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.930071/2009-42

possibilidade de manutenção do saldo credor de períodos anteriores na escrita fiscal para a
dedução de débitos de IPI subsequentes, sendo, inviável seu ressarcimento.
Nesta senda, a IN 210/2002 e outros instrumentos normativos da mesma natureza
que regularam e continuam a regular a matéria, conforme evolução histórica desenhada no
acórdão embargado, autoriza a manutenção dos créditos correspondente a períodos anteriores,
mas nunca autorizou que eles fossem utilizados para compensação ou ressarcimento, apenas para
dedução de débitos do IPI de períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a
qual o saldo fosse transferido.
Com o intuito de demonstrar o equívoco do raciocínio desenvolvido pela então
recorrente, esta Relatora tentou explicar, do modo mais convincente, a questão da
trimestralidade, trazendo à colação, também, à IN 313/2003. Todavia, por falha redacional,
deixou de explicar que a citação era meramente exemplificativa, para reforçar a argumentação
desenvolvida pelas decisões prolatadas nos autos, sobre a necessidade de isolar os créditos
advindos dos períodos anteriores ao trimestre de referência.
Sem essa explicação, efetivamente, conforme expresso no despacho de
admissibilidade parcial dos Embargos, a referência feita à citada IN 313/03 tornou-se descabida
e deve ser retirada do Acórdão embargado. A sua supressão, todavia, não atrapalha, em nada, os
argumentos em prol da manutenção do Despacho Decisório, conforme exaustivamente
demonstrado no Acórdão da DRJ, que está em perfeita sintonia com a jurisprudência
predominante neste Colendo Colegiado.
Destarte, o objetivo era dizer que o art. 14 da IN 210/2002, compreende apenas o
saldo credor apurado com base nas operações (entradas e saídas) ocorridas no trimestre-
referência, do mesmo modo como são regulados os créditos especiais, na forma da IN 313/2003.
Bem por isto foi sublinhado o inciso III, do art. 18, da última, que, do mesmo modo que o § 2o do
art. 14 da primeira, faz referência expressa ao trimestre-calendário.
Pelo exposto, acolho os embargos, sem efeito infringentes, a fim de excluir do
Acórdão embargado as referências feitas à IN 313/2003.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 279
DF CARF MF
Original